Tribunal: TJMT
Processo: 1011085-20.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011085-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BENEDITA HELEM DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 161.450.541-15 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento, determinando sua conversão para empréstimo consignado, com restituição simples dos valores pagos e condenação em danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Fatos relevantes. Autora alega desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado e afirma ter contratado empréstimo consignado tradicional. Descontos mensais foram efetuados em sua folha de pagamento por mais de dez anos.

Decisão recorrida. Sentença que acolheu parcialmente os pedidos, convertendo o contrato, determinando a restituição simples e fixando indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade da procuração apresentada pela autora; (ii) saber se o Banco Pan S.A. é parte legítima na relação jurídica;

(iii) saber se houve falha na prestação de serviços e ausência de consentimento válido quanto à modalidade contratada; (iv) saber se é cabível a restituição dos valores pagos e em qual modalidade; (v) saber se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procuração apresentada pela autora atendeu aos requisitos legais do art. 105 do CPC, sendo válida e eficaz.

O Banco Pan S.A., como sucessor do Banco Cruzeiro do Sul na carteira de crédito, responde solidariamente pelos descontos realizados, sendo parte legítima na demanda.

Restou demonstrada a inexistência de ciência da consumidora sobre a contratação de cartão de crédito, bem como a ausência de utilização da função crédito, o que caracteriza falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

É válida a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado.

Diante da ausência de má-fé e da existência de repasse dos valores contratados, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado.

Não configurado o dano moral, pois não houve negativação do nome da autora, tampouco violação à sua dignidade ou exposição a situação vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação em danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado, sem informação clara e inequívoca ao consumidor e sem utilização da função crédito, configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço, autorizando a conversão para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado. 2. É indevida a condenação em danos morais quando não comprovado abalo à honra ou à dignidade do consumidor, ainda que reconhecida a irregularidade contratual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Benedita Helem de Oliveira Santos,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, convertendo o contrato para a modalidade de empréstimo consignado, determinando a
restituição simples dos valores pagos
, a aplicação da
taxa média de mercado do Banco Central
e condenando o banco ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00
, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o banco apelante sustentou, em apertada síntese, a nulidade da procuração apresentada pela parte autora, sob o argumento de que se trataria de instrumento genérico e indeterminado. Alegou ainda sua ilegitimidade passiva, em razão de ter adquirido a carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul apenas em momento posterior à contratação impugnada. Defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços, bem como a ausência de dano moral indenizável.

Sustentou, igualmente, que não se verificaria má-fé apta a justificar a restituição em dobro dos valores descontados e, de forma subsidiária, requereu que eventual condenação fosse limitada aos valores descontados a partir da arrematação da referida carteira.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 315916876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Benedita Helem de Oliveira Santos propôs
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A.,
alegando que desconhecia a origem de descontos mensais realizados em sua folha de pagamento desde novembro de 2011 até setembro de 2022, num total de 127 parcelas que somam R$ 23.640,95.

Afirma não ter contratado cartão de crédito consignado, e sim um empréstimo consignado tradicional. Pleiteia a nulidade contratual, a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, convertendo o contrato para a modalidade de empréstimo consignado, determinando a
restituição simples dos valores pagos
, a aplicação da
taxa média de mercado do Banco Central
e condenando o banco ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00
, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o banco apelante sustentou, em apertada síntese, a nulidade da procuração apresentada pela parte autora, sob o argumento de que se trataria de instrumento genérico e indeterminado. Alegou ainda sua ilegitimidade passiva, em razão de ter adquirido a carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul apenas em momento posterior à contratação impugnada. Defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços, bem como a ausência de dano moral indenizável.

Sustentou, igualmente, que não se verificaria má-fé apta a justificar a restituição em dobro dos valores descontados e, de forma subsidiária, requereu que eventual condenação fosse limitada aos valores descontados a partir da arrematação da referida carteira.

Pois bem.
De início, passo à análise das
preliminares suscitadas pelo apelante Banco Pan S.A.

No tocante a nulidade de procuração outorgada pela parte autora,
sob a justificativa de tratar-se de instrumento genérico e sem especificidade quanto ao objeto da demanda, tal preliminar
não merece acolhida
.

A análise dos autos revela que o mandato foi regularmente constituído, atendendo aos requisitos do art. 105 do CPC, contendo poderes suficientes para o ajuizamento da presente demanda.

Ressalta-se que a jurisprudência tem entendido de forma pacífica que a procuração com cláusula ad judicia geral é válida e eficaz para o exercício do direito de ação, sendo desnecessária a indicação pormenorizada do objeto do litígio, salvo nas hipóteses específicas previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

Portanto,
afasto a preliminar.

Quanto à tese de
ilegitimidade passiva do Banco Pan S.A.
,
por ter este adquirido a carteira de crédito do extinto Banco Cruzeiro do Sul após a celebração do contrato impugnado, igualmente
não prospera
.

O banco apelante assumiu a posição de credor mediante arrematação judicial de parte da carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul, passando a efetuar os descontos diretamente na folha de pagamento da autora, o que evidencia sua atuação como sucessor na relação jurídica contratual.

Dessa forma,
há responsabilidade solidária entre cedente e cessionária
, sobretudo quando o cessionário dá continuidade à execução do contrato e aufere os respectivos frutos financeiros.

Assim,
rejeito também a preliminar.

Superadas as preliminares, passo ao
mérito recursal
.

A controvérsia gira em torno da natureza jurídica da operação contratual entabulada entre as partes e da sua validade, especialmente quanto ao conhecimento da parte consumidora acerca da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, cujos descontos mensais, em verdade, não amortizavam o saldo devedor, mas apenas quitavam o valor mínimo da fatura, perpetuando a dívida por longo período.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, ao analisar detidamente o caderno processual, verifico que, embora o alegue ter havido a contratação de “cartão de crédito consignado” pela parte autora, conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira, a apelada não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas “saques” são, na realidade, transferências bancárias realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

Contabilizando a transferência eletrônica realizada na conta bancária da autora, verifica-se a existência de um comprovante de transação. Contudo, observa-se que não há qualquer previsão quanto à data de término dos descontos efetuados.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Deste modo, andou bem o d. magistrado ao consignar:

“
Entretanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que muito embora o contrato se refira a cartão de crédito consignado, não restou comprovado que a parte autora tivesse ciência acerca da natureza do termo firmado.

Ora, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou dinheiro à parte consumidora, que por sua vez, supôs que se tratava de uma operação de empréstimo consignado, quando na verdade, era saque mediante cartão de crédito.

Nesse liame, os descontos mensais a título de cartão de crédito, levaram quem o contraiu a acreditar que estava pagando parcelas do empréstimo consignado, quando estava diante de juros que perpetuariam o vínculo.

Aliás, para que fique claro, o funcionamento do empréstimo por cartão de crédito com reserva de margem consignável funciona da seguinte forma: o banco deposita o valor solicitado diretamente na conta bancária do cliente, mesmo antes do desbloqueio do cartão e sem que ele precise utilizá-lo. No mês seguinte, o pagamento integral é cobrado por meio de uma fatura.

Se o cliente quitar todo o valor na data de vencimento, a dívida é encerrada. Caso contrário, será descontado diretamente do salário apenas o
valor mínimo
da fatura. Sobre o restante da dívida, incidem juros rotativos, que geralmente são altos e prejudiciais.

Assim, no mês seguinte ao empréstimo, o cliente deverá pagar o valor total da fatura, que inclui o valor emprestado acrescido de juros e encargos. Esse pagamento acontece de duas maneiras: parte é descontada diretamente da folha de pagamento (valor mínimo), enquanto o restante é cobrado por meio de uma fatura enviada ao endereço do consumidor.

Como quem busca esse tipo de empréstimo geralmente não consegue quitar o valor total em um único mês, os juros, que são elevadíssimos, continuam sendo aplicados sobre o saldo devedor, mês após mês.

O problema é agravado pela falta de clareza e transparência do banco no momento da contratação. Muitas vezes, o consumidor acredita estar contratando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas descontadas diretamente do salário, que um dia seriam completamente quitadas. Sem informações claras sobre o produto, o cliente não se preocupa em pagar mais do que o valor mínimo que é descontado mensalmente, acreditando ser apenas a parcela do empréstimo contratado.

No entanto, o que de fato ocorre é que esse valor mínimo cobre apenas os juros e encargos da dívida, sem reduzir o valor principal. Como resultado, os descontos continuam por tempo indeterminado. Em muitos casos, o consumidor só percebe a armadilha depois de anos pagando, quando constata que já quitou muito mais do que o valor que recebeu inicialmente, mas a dívida ainda persiste.

Essa prática é abusiva, pois viola os princípios da boa-fé e da transparência que devem nortear as relações contratuais.
O consumidor é induzido a erro pela falta de informações claras e completas sobre os termos da contratação, o que o coloca em uma situação de desvantagem extrema e perpetua o desequilíbrio contratual.

In casu
, sequer houve a comprovação de que a parte autora tivesse utilizado o cartão na função crédito.

(...)

Dessa forma, considerando que o banco Requerido não comprovou o efetivo recebimento e desbloqueio do cartão, nem mesmo, trouxe indícios do seu uso através de compras registradas em fatura, patente está o direito da parte requerente, restando configurada a falha na prestação de serviços.

Diante da ausência de prova da regularidade da contratação, procedente o pedido de conversão da cobrança do cartão de crédito para empréstimo consignado.”
(id. 315919865).

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado e a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, autorizada a compensação, conforme fixado.

No que tange à indenização por dano moral

fixado pelo magistrado sentenciante, tenho que assiste razão ao banco, entendo que apesar da falha da instituição, não houve prejuízo significativo além do transtorno financeiro. Isso porque, a apelada recebeu o valor contratado através de TED, não teve seu nome negativado e não sofreu impacto grave em sua dignidade. Assim, trata-se de um mero aborrecimento, insuficiente para justificar a indenização.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei).

Portanto, por estes termos e amparado nessas razões, entendo que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para afastar a condenação a título de dano moral imposta, mantendo-se incólume o restante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025